Tribunal: TJBA
Processo: 8062212-03.2023.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8062212-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: OTAVIO MARIANI WANDERLEY FILHO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRANDAO DE CAMPOS LIMA, CARLOS AUGUSTO PASSOS MACIEL

EMBARGADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA
660
, DO ST
F
. A
USÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8062212-03.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante, Otavio Mariani Wanderley Filho, e como embargado, HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração

Data registrada no sistema